Tribunal: STF
Processo: ARE 858086
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, exige-se o regular prequestionamento das questões constitucionais, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedentes.



    3. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário contém fundamentação suficiente, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição.



    4. Ausência de argumentos capazes de infirma a decisão agravada.



    5. Agravo regimental que se nega provimento.